Tribunal: STF
Processo: Rcl 70869
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADI N. 3.395. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. MEIO AMBIENTE LABORAL. SAÚDE, SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo ESTADO DE SANTA CATARINA contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo n. 738-63.2019.5.12.0001, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI n. 3395.

Alega o reclamante que foi proposta contra ele, pelo Ministério Público do Trabalho, ação civil pública “para obrigar o Estado de Santa Catarina a implementar, no prazo de 90 dias sob pena de multa de R$ 5.000,00, os Programas de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e a Análise Ergonômica do Trabalho (AET) na Secretaria de Estado da Saúde. Além disso, o MPT requer que seja imposta uma indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 100.000,00” (fl. 1, e-doc. 1).


Afirma que a sentença proferida pelo Juízo de 1º grau foi julgada procedente, mas foi reformada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, que reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para o feito. 

O Ministério Público do Trabalho interpôs recurso de revista, que foi decidido nos seguintes termos (e-doc. 7):

RECURSO DE REVISTA. LEI N. 13.467/2017. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DE NORMAS DE SEGURANÇA, SAÚDE E HIGIENE. SÚMULA 736 DO STF. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. 
    1. O Tribunal Regional, na hipótese, concluiu que a Justiça do Trabalho não é competente para processar e julgar ação civil pública mediante a qual se pretende o cumprimento de normas de proteção à saúde, higiene e segurança dos trabalhadores no âmbito da Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina, por se tratar o vínculo jurídico de natureza administrativa. 
    2. Conforme o entendimento firmado na Súmula 736 do STF, compete à Justiça do Trabalho julgar  as ações que enham como causa de pedir o descumprimento de normas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores. Embora a leitura dos precdentes que deram origem ao Verbete revele que o Supremo Tribunal, naquela oportunidade, não examinou a exata controvérsia  evidenciada nos autos, com a mesma amplitude, sinaliza, é bem verdade, a competência da Justiça do Trabalho em razão da matéria. 
    3. O debate, portanto, envolve o direito ao meio ambiente de trabalho (CF, arts. 225, caput, e 200, VIII) hígido e sadio, mediante o estrito e eficaz cumprimento das normas de segurança, saúde e higiene do trabalho, inserido nas atribuiçõies do Ministério Público do Trabalho, conforme previsto no art. 85, III, da lei Complementar n. 75/93 (‘promover a ação civil pública no âmbito da Justiça do Trabalho, para defesa de interesses coletivos, quando desrespeitados os direitos sociais constitucionalmente garantidos’). Diante de todo o contexto, a competência para julgar e processar demanda coletiva proposta pelo MPT mediante o qual se pretende a observância de normas de saúde do trabalho no âmbito da Secretaria de Saúde Estadual é de ser desta Justiça Especializada.
    4. Trata-se de autêntico distinguishing, ausente a aderência estrita ao entendimento firmado na ADI n. 3395-6, não só por se tratar de ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho, cuja causa de pedir seja o descumprimento de normas de segurança, saúde e higiene dos trabalhadores, mas sobretudo por se tratarem as normas de saúde e segurança de aplicação geral e indistinta, que como tais, independem da natureza do vínculo jurídico, pois todos os trabalhadores estão inseridos em seu âmbito de proteção. 
    5. Nesse sentido, reafirmando a jurisprudência uniformizada, o Supremo Tribunal Federal, ao examinar a Reclamação n. 3303-1/PI, Relator Ministro Ayres Brito, publicação no Dje de 16/05/2008, firmou entendimento no sentido de que ‘alegação de desrespeito ao decidido na ADI n. 3.395-MC não verificada, porquanto a ação civil pública em foco tem por objeto exigir o cumprimento, pelo Poder Público piauiense, das normas trabalhistas relativas à higiene, segurança e saúde dos trabalhadores. Reclamação improcedente. Prejudicado o agravo regimental interposto’.
    6. Mais recentemente, no julgamento da Reclamação n. 59.485 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 06/09/2023, na mesma linha, concluiu que ‘vínculo jurídico-estatutário mantido com o ente público é matéria alheia à decisão reclamada, que se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional ao meio ambiente hígido e seguro para todos os emrpegados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos’. 
    7. A Justiça do Trabalho, potanto, é competente para processar e julgar demandas coletivas que envolvam questões relativas ao descumprimento de normas de segurança, higiene e saúde do trabalho. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido.  

Sustenta que contra essa decisão foi interposto “recurso extraordinário, a fim de que a matéria fosse examinada por esse Supremo Tribunal Federal, [porém] o recurso foi inadmitido, o que ensejou a interposição de agravo perante o e. TST”, que encontra-se pendente de julgamento (fl. 3, e-doc. 1).

Afirma que “o acórdão proferido desafia a autoridade do Supremo Tribunal Federal, pois, embora esta Corte Suprema tenha decidido que o artigo 114 da Constituição Federal não deve ser interpretado de maneira a permitir que ações envolvendo o poder público e seus servidores sejam processadas na Justiça do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho, ao interpretar erroneamente esse entendimento do Supremo, manteve a competência da Justiça do Trabalho” (fl. 4, e-doc. 1). 

Aduz que “o cerne da reclamação reside no fato de que a decisão do Tribunal Superior do Trabalho desconsiderou o entendimento consolidado do STF, expresso na ADI 3395-6, desafiando claramente a autoridade do Supremo” (fl. 6, e-doc. 1).

Requer, liminarmente, a suspensão da condenação proferida no processo de origem e, no mérito, a procedência desta reclamação com a consequente cassação da decisão reclamada. 

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

No caso, o reclamante alega ofensa à ADI n. 3.395.

Discute-se, na presente reclamação, se a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, em que foi reconhecida a competência da Justiça Especializada para processar e julgar ação civil pública proposta pelo MPT contra Estado da Federação, que versa sobre medidas a serem implementadas pelo ente relativas à segurança, saúde e higiene dos trabalhadores, teria violado o disposto na decisão preferida pelo Supremo na ADI n. 3.395.

Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Dispõe a tese firmada na ADI n. 3.395 que, 

CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.
	
Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 

A interpretação da decisão reclamada, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação civil pública que pleiteia a implementação de programas relativos a saúde, higiene e segurança no trabalho, não violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal na ADI n. 3.395, no que diz respeito à interpretação constitucional adequada da expressão “relação do trabalho”

Destaco, de forma breve, que o entendimento deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, em regra, a competência para julgar causas em sejam partes a Administração Pública e seus servidores, é da Justiça Comum. 

Todavia, observo que não foi objeto da decisão reclamada a discussão acerca de vínculo jurídico-estatutário mantido com o ente público, tampouco há em quaisquer polos da presente ação (e da ação originária) um servidor público figurando como parte. 

Na espécie, a discussão orbita em torno da competência para processar e julgar ação civil pública, que busca a implementação de uma série de medidas relativas a saúde, segurança e higiene no ambiente laboral pelo Estado reclamante, demonstrando-se, então, a ausência de identidade material com o que decidiu esta Corte na ADI n. 3.395. 

No mesmo sentido tem decidido o Supremo Tribunal Federal em situações análogas:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 52766 AgR, Rel. Ministro Roberto Barroso, 1ª Turma, julgado em 4.7.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 15.8.2022 PUBLIC 16.8.2022)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395/DF E NA SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 736/STF. AGRAVO DESPROVIDO. I – A controvérsia presente nos autos originários não tratou de causa instaurada entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, sobre a qual a ADI 3.395/DF reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho. II – Não há relação de aderência estrita entre os fundamentos do ato reclamado e a ADI 3.395/DF, pois o vínculo jurídico-estatutário mantido com o ente público não é objeto de discussão na ação originária, na qual, objetiva-se garantir aos apenados ambientes de trabalho hígidos e seguros. III – Os fundamentos do acórdão reclamado estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada na Súmula 736/STF. IV – Agravo regimental desprovido.” (Rcl 65380 AgR, Rel. Ministro Cristiano Zanin, 1ª Turma)
	
Desse modo, constata-se que não se verifica na presente reclamação a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 3.395, requisito essencial para o cabimento desta via reclamatória. 

Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida
 
Publique-se.
Brasília, 27 de agosto de 2024.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente